Tribunal: TJSP
Processo: 2090604-75.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2090604-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMo JUIZ DE DIREITO DA
2aVARA CRIMINAL DO FORUM DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não possível de
conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248
do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2090604-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.220
2
Cautelar Inominada Criminal no 2090604-75.2020.8.26.000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Requerido: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal.
Comarca: Jundiaí.

VOTO no 18.220.
PENAL.
CAUTELAR
INOMINADA.
LIBERDADE PROVISÓRIA.
Pretendido efeito ativo ao recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público.
Pedido que se trata de mera repetição do
apresentado
em
Cautelar
Inominada
recentemente apresentada, nada de novo
sendo
acrescentado
nesta
impetração
a
justificar seu processamento.
Indeferimento in limine.
VISTO.
Trata-se
de
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA (fls.01/08), com pedido liminar, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por
sua Promotora de Justiça oficiante, contra ato do MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2090604-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.220
3
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, o qual
deferiu liberdade provisória ao acusado KAIO VINICIUS
CURSI, que havia sido preso em flagrante por prática do crime
do artigo 129, § 9o e artigo 147, ambos do Código Penal.
Argumenta que o recorrido teve, inicialmente, a
prisão em flagrante convertida em preventiva. Oferecida
denúncia, abriu-se prazo para Defesa prévia, ocasião em que
se formulou pedido de liberdade provisória, sendo, num
primeiro momento, indeferido. Contudo, novo pedido foi
formulado e, mesmo nada sendo alterado na situação fática
existente, o Juiz de origem deferiu o pedido, indeferindo, ainda,
a imposição de medidas protetivas em favor da vítima.
O Ministério Público, então, interpôs Recurso
em Sentido Estrito contra tal decisão, pleiteando, aqui, efeito
suspensivo ao recurso, com decretação da prisão preventiva
do recorrido KAIO VINICIUS CURSI.
Observa-se, de início, que a presente Cautelar
foi distribuída por prevenção em razão da Cautelar Inominada
no
2058644-04.2020.8.26.0000,
ajuizada
pelo
Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2090604-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18.220
4
Público, postulando efeito suspensivo ao Recurso Em Sentido
Estrito no 1500006-52.8.26.0544, com os mesmos argumentos
trazidos nesta ação, e que, ao que parece, é a mesma peça,
inclusive datada de 27 de março de 2020, mesma data da
petição anterior, nada de novo, portanto, sendo apresentado,
não se justificando, assim, o seu processamento.
É o relatório.
A medida é manifestamente improcedente, por
ser, o pedido deduzido, mera reiteração do formulado
anteriormente, ora em trâmite.
Do exposto, pelo meu voto, por não possível
de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR